Tribunal: STF
Processo: ARE 1496311
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEBATIDOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 72).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI e LIV do art. 5º, os incs. X e XV do art. 37, o § 8º do art. 40 e o art. 97 da Constituição da República.



    Afirmam que, “para prover a pretensão estatal, o v. acórdão não foi preciso quanto ao objeto da presente ação, ora reconhecendo não se tratar de titularidade abrangida no mandado de segurança coletivo, ora sustentando uma possível ligação virtual que permitisse a desconstituição automática do título executivo desta ação, sob o ‘fundamento’ da cassação do v. acórdão, proferido na ação coletiva. 68. Como reconheceu o v. acórdão recorrido, não há identidade entre a presente ação de cobrança e o mandado de segurança coletivo que permitiria transferir os desdobramentos deste segundo ao primeiro, portanto, a sorte da ação mandamental não pode ser reutilizada para desconstituir a coisa julgada, firmada soberanamente nesta ação. 69. Entretanto, é possível notar que mesmo neste cenário, o v. acórdão recorrido se vale da indevida atração da providência dada na sede da Rcl n.º 14.786/SP, aproveitando aquela solução para esta ação de cobrança, e se diz ‘indevida’ não somente porque esta reclamação deteve limites objetivos bem definidos e restritos à ação mandamental n.º 0600592-55.2008.26.0053, mas também porque este provimento não alcança as ações individuais voltadas ao pagamento das parcelas anteriores à impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271/STF” (fls. 23-24, e-doc. 92).



    Asseveram que “o Estado de São Paulo, tendo obtido um êxito temporário em cassar o v. acórdão proferido na ação mandamental em discussão, é bem verdade que omitindo a consolidação administrativa do ALE pela LCE n.º 1.197/2013, a qual extinguiu a controvérsia sobre o caráter remuneratório da parcela, quis promover uma extensão, procurou tumultuar o andamento de diversas ações individuais como a presente, buscando fazer um empréstimo da ‘solução’ para extinguir demandas e cumprimentos de sentenças transitados em julgado” (fl. 24, e-doc. 92).



    Sustentam que “não se encontra em discussão a aplicação da sistemática prevista no artigo 535, § 5º e seguintes do Código de Processo Civil, pois nenhuma norma ou ato normativo passaram a ser declarados inconstitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal, aliás, até mesmo o v. acórdão recorrido afirmou estar desconstituindo a coisa julgada sem ter o amparo de qualquer procedimento apropriado, previsto na legislação” (fl. 30, e-doc. 92).



    Pedem “que Vossas Excelências recebam o presente recurso, processem e proveja-o com a determinação de reformar o v. acórdão ora combatido, anulando a equivocada extinção do cumprimento de sentença, ante a nítida existência de todos os requisitos de exequibilidade do título executivo judicial que se formou, consolidando a coisa julgada e a segurança jurídica” (sic, fl. 32, e-doc. 92). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 104).



    4. Neste agravo, Antonio Adilson Corrêa e outros argumentam que, “para alcançar a pretensão recursal deduzida no recurso extraordinário não é necessário nova incursão sobre o contexto fático-probatório, pois a controvérsia cinge em torno de garantias constitucionais tolhidas dos agravantes, ou seja, debate estritamente relacionado à matéria de direito” (fl. 6, e-doc. 109).



    Reiteram as razões do recurso extraordinário e pedem “que Vossas Excelências recebam o presente agravo, permitindo o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegação de contrariedade ao art. 2º, aos incs. X e XV do art. 37, ao § 8º do art. 40 e ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848. 1. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, no Tema 848, afastou a repercussão geral da matéria. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.396.342-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA DE ADMISSIBILIDADE. CAPÍTULO SOBRE A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível o agravo no recurso extraordinário em que se impugna a aplicação de tema da Repercussão Geral. 2. No caso, o Tribunal de origem, proferiu decisão de admissibilidade mista, negando seguimento ao recurso extraordinário contrário a paradigma formado sob a sistemática da repercussão geral, e inadmitindo-o quanto ao remanescente. 3. Daí o conhecimento do agravo apenas em parte e, nessa parte, foi negado provimento em virtude de o dispositivo indicado nas razões do extraordinário como violado não ter sido prequestionado no acórdão recorrido nem ter havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.403.285-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “(...) o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo.



    Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe transcrever trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações de cobrança ajuizadas com fundamento no referido Mandado de Segurança Coletivo: (...)



    Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (...)



    Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.



    Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE. 



    Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053 viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional nº 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18ª ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77)” (fls. 6-10, e-doc. 72).



    Na espécie vertente, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a desconstituição do título executivo judicial, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e também análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada afronta à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.440.181-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2023).



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Tribunal de origem assentou a ausência de título executivo judicial a favorecer diretamente o Município, visto que a obrigação de pagar à qual a União foi condenada beneficia apenas o próprio FUNDEF. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.267.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, CUJA MATÉRIA É OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.123.226-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A interposição de eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora